Tribunal: STF
Processo: RE 467011
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. 1. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO 
   PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. 2. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL 
   EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.